Tribunal: STF
Processo: Rcl 62700
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos da Apelação Cível de nº 0000184-56.2020.8.16.0123, por suposta afronta ao Tema 514 da sistemática da repercussão geral.



    Na origem, cuida-se de Ação Declaratória cumulada com Anulação de Ato Administrativo e Obrigação de Fazer proposta por CÉLIO SCHERNOSK RIBAS contra o ESTADO DO PARANÁ e MUNICÍPIO DE PALMAS.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR ESTADUAL. CARGO DE ODONTÓLOGO. CONTRATAÇÃO COMO CELETISTA PARA JORNADA DE TRABALHO DE VINTE HORAS SEMANAIS. TRANSPOSIÇÃO POSTERIOR PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. CONTINUIDADE NO CUMPRIMENTO DE VINTE HORAS SEMANAIS DEMONSTRADA. DECRETO ESTADUAL Nº 4.345 /2005. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE Nº 660.010-STF. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”



    Alega-se que, “conforme se observa, há uma flagrante contradição entre os motivos do r. Acórdão e sua parte dispositiva. Na motivação, afirma o direito do Ente Público em alterar o regime jurídico pertinente à carga horária de prestação de serviço, condicionando, entretanto, ao aumento proporcional da remuneração, garantindo, assim, o direito constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). 



    Já na parte dispositiva, prevalente pois que integra os limites objetivos da coisa julgada -– consoante pacificado entendimento jurisprudencial e doutrinário --, limitou-se a declarar que a jornada de trabalho do Reclamante no cargo de Odontólogo do Estado do Paraná, era de vinte horas semanais até a efetiva criação do Quadro Próprio dos Servidores da Secretaria de Estado da Saúde – QPSS”. 



    Ou seja, não assegurou para efeitos jurídicos o bem da vida perseguido na ação. Vale dizer, não garantiu o direito que da Constituição Federal decorre da irredutibilidade de vencimentos, pelo correspondente e proporcional aumento salarial, mas exigiu-lhe, implicitamente, a prestação de quarenta horas semanais de trabalho, a partir da criação do quadro próprio dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde.” (eDoc 1, p. 7)



    Requer-se a procedência da reclamação “especificamente, com declaração de que o Reclamante não estava obrigado, mesmo após o advento da Lei Estadual nº 18.136, de 03.07.2014, ao cumprimento de jornada de trabalho ao Estado do Paraná superior a 20 (vinte) horas semanais, em razão do não cumprimento pelo Ente Público do sua obrigação perante o servidor de corrigir proporcionalmente os seus vencimentos, em atenção ao disposto na Constituição Federal, art. 37, inc. XV”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido .



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 314 da repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Compulsando o andamento processual verifica-se que não houve ainda a admissibilidade do recurso extraordinário interposto em 02.10.2023.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Quanto à alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consigno que a via estreita da reclamação não admite a alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como não indica o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente